Tribunal: TJMT
Processo: 0004093-21.2017.8.11.0004
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004093-21.2017.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO SERPA - CPF: 900.616.910-20 (APELADO), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), RODRIGO SERPA - CPF: 900.616.910-20 (ADVOGADO), NATAN INACIO PACHECO DE SANTANA - CPF: 027.263.371-20 (ADVOGADO), DONIZETI REZENDE CUSTODIO - CPF: 333.444.421-04 (APELANTE), SANDRA MARIZE DE ASSIS BASTOS - CPF: 329.227.871-68 (APELANTE), RODRIGO FERREIRA DE AZEVEDO - CPF: 029.159.841-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO INTERNO.
IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES
DE APELAÇÃO
. POSSIBILIDADE. EFEITOS DA REVOGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Sandra Marize de Assis Bastos e Donizeti Rezende Custodio contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pelos embargantes. Sustentam que o acórdão seria omisso quanto à impossibilidade de impugnação ao benefício da gratuidade da justiça em contrarrazões ao recurso de apelação e quanto aos efeitos
ex
nunc
da justiça gratuita, que dispensariam o recolhimento do preparo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão é omisso em relação à impugnação do benefício da gratuidade da justiça em contrarrazões; (
ii
) avaliar se há vícios que justifiquem a reforma da decisão com base no artigo 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração visam esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. Não se prestam a reexaminar questões já decididas ou modificar o mérito da decisão por mero inconformismo da parte.

O acórdão enfrentou adequadamente as matérias suscitadas, destacando que o CPC, em seu art. 100, caput, permite a impugnação ao benefício da gratuidade da justiça em contrarrazões de recurso, afastando a alegada preclusão.

A jurisprudência é clara no sentido de que a revogação da gratuidade da justiça impõe à parte o dever de recolher as despesas processuais, incluindo o preparo recursal, quando demonstrada alteração da situação financeira, conforme o parágrafo único do art. 100 do CPC.

As alegações dos embargantes não apontam vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mas expressam inconformismo com a aplicação das normas legais, o que não justifica o provimento dos embargos.

O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, desde que a decisão esteja fundamentada, conforme entendimento consolidado no STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A impugnação ao benefício da gratuidade da justiça pode ser feita em contrarrazões ao recurso, nos termos do art. 100, caput, do CPC.

A revogação da gratuidade da justiça impõe à parte o dever de recolher as despesas processuais, inclusive o preparo recursal, a partir da verificação da alteração da situação financeira que justifica a revogação.

Embargos de declaração não se prestam à modificação de decisão por mero inconformismo, salvo se presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 100.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.954.239/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 29/5/2024;

STJ,
EDcl
no
AgRg
na Pet n. 14.616/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 19/12/2023;

STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016;

STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2018,
DJe
de 1/6/2018.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares
:

Trata-se de embargos de declaração
opostos
por
SANDRA MARIZE DE ASSIS BASTOS
e
DONIZETI REZENDE CUSTODIO

contra
a
córdão que
, por unanimidade,

negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pelos ora embargantes

(Id.
249352653
)
. O acórdão
foi proferid
o
com as seguintes teses:

“(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A impugnação ao benefício da gratuidade da justiça pode ser feita em contrarrazões ao recurso,

conforme art. 100, caput, do CPC.

A revogação da gratuidade da justiça impõe à parte o dever de recolher as despesas processuais,

inclusive o preparo recursal, a partir da verificação da alteração da situação financeira que justifica a

revogação
.

(...)”.

O
s
embargante
s
alega
m
, em síntese,
que o v. acórdão é
omisso
quanto à impossibilidade de impugnação à justiça gratuita nas contrarrazões ao recurso de apelação, por entender que se trata de
matéria preclusa.

Aduz que a justiça gratuita deferida em primeira instância tem efeitos
ex
nunc
e dispensa o recolhimento
do preparo recursal.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura
,
omissa
ou que contenha erro material
(artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la
à
realidade dos autos
e
evita
r
que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Em que pese a irresignação d
a parte ora embargante
,
o
acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide
e enfrentou os dispositivos legais
aplicáveis
.

Q
uanto
à
s
alegada
s

omiss
ões
,
nota-se que
as matérias suscitadas foram

devidamente
tratada
s

pelo acórdão
, porquanto restou claro que

é possível a impugnação à gratuidade da justiça em sede de contrarrazões, bem assim
ficou evidente que

eventual revogação do benefício previamente concedido gera, por consequência lógica da cessação da incapacidade financeira
.

Colaciona
m
-se fragmento
s
que trat
aram
da matéria:

“(...)

Primeiramente, os agravantes alegam a impossibilidade de impugnação à justiça gratuita em

sede de contrarrazões ao recurso de apelação, porque entendem que a matéria está preclusa.

Sobre o assunto, assim preleciona o CPC, em seu art. 100, caput:

“Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na

réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de

petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de

seu curso”.

Assim, verifica-se que o diploma processual pátrio autoriza expressamente que a

impugnação da gratuidade da justiça seja feita em sede de contrarrazões recursais.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência
(...)

Por outro lado, os agravantes sustentam que a concessão tem efeitos
ex
nunc e, portanto, não

podem ser condenados ao recolhimento do preparo.

Acerca do tema, o parágrafo único do mesmo art. 100 do CPC dispõe:

“Art. 100. (...)

Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver

deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em

benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa”.

Dessa forma, eventual revogação do benefício previamente concedido gera, por

consequência lógica da cessação da incapacidade financeira, o dever de recolhimento do preparo recursal
.
(...)”.

Portanto, infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art. 1.022 do CPC). 2. Os
aclaratórios
têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado. 3. Embargos declaratórios rejeitados” (STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.954.239/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 29/5/2024) (
g.n
.).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
todavia não se pode confundir questão ou ponto com fundamento ou argumento que servem de base fática, lógica para a questão, pois o juiz não está obrigado a examinar todos os fundamentos das partes, sendo importante que indique somente o fundamento em que apoiou sua convicção no decidir
” ((
EDcl
no
AgRg
na Pet n. 14.616/SC, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 19/12/2023).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, os recursos se apresentam como impróprios para alterarem a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento é medida que se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024